Tribunal: TJSP
Processo: 2223561-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. O magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual a ele é dada certa discricionariedade em relação às diligências necessárias ao respectivo convencimento. Observância ao disposto no artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal. 2. Decisão de indeferimento que foi devidamente fundamentada. Julgador que constatou a intempestividade da manifestação e a não demonstração da imprescindibilidade dessa prova na busca da verdade real. 3. Ademais, a parte ainda poderá, se entender pertinente e apresentar elementos de relevância, trazer o tema da prova técnica em fase ulterior do processo, se comprovado prejuízo. 4. Por fim, não constou do termo da audiência realizada qualquer insurgência relacionada à matéria veiculada no presente writ, o que corrobora a conclusão exposta. 5. Denegada a ordem.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2223561-40.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

30/10/2020

Data de publicação:

30/10/2020

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. O magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual a ele é dada certa discricionariedade em relação às diligências necessárias ao respectivo convencimento. Observância ao disposto no artigo 400, §1o, do

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. O magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual a ele é dada certa discricionariedade em relação às diligências necessárias ao respectivo convencimento. Observância ao disposto no artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal. 2. Decisão de indeferimento que foi devidamente fundamentada. Julgador que constatou a intempestividade da manifestação e a não demonstração da imprescindibilidade dessa prova na busca da verdade real. 3. Ademais, a parte ainda poderá, se entender pertinente e apresentar elementos de relevância, trazer o tema da prova técnica em fase ulterior do processo, se comprovado prejuízo. 4. Por fim, não constou do termo da audiência realizada qualquer insurgência relacionada à matéria veiculada no presente writ, o que corrobora a conclusão exposta. 5. Denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2223561-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDER DA
SILVA MOREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223561-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008272
2
VOTO:
008272
HABEAS CORPUS: 2223561-40.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE:
EDER DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS
COMARCA:
BAURU 4a VARA CRIMINAL
(autos de origem: 1500044-11.2020.8.26.0594)
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. ALEGADO CERCEAMENTO
DE
DEFESA
DECORRENTE
DO
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DO
ROL
DE
TESTEMUNHAS.
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA. 1. O magistrado é o destinatário da
prova, razão pela qual a ele é dada certa
discricionariedade em relação às diligências
necessárias
ao
respectivo
convencimento.
Observância ao disposto no artigo 400, §1o, do
Código de Processo Penal. 2. Decisão de
indeferimento que foi devidamente fundamentada. Julgador que constatou a
intempestividade da manifestação e a não
demonstração
da
imprescindibilidade
dessa
prova na busca da verdade real. 3. Ademais, a
parte ainda poderá, se entender pertinente e
apresentar elementos de relevância, trazer o tema
da prova técnica em fase ulterior do processo, se
comprovado prejuízo. 4. Por fim, não constou do
termo
da
audiência
realizada
qualquer
insurgência relacionada à matéria veiculada no
presente writ, o que corrobora a conclusão
exposta. 5. Denegada a ordem.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de
liminar, em favor de EDER DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE BAURU, que indeferiu pedido de complementação
de rol de testemunhas, no processo de no 1500044-11.2020.8.26.0594, em que
ele foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223561-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008272
3
(tráfico de drogas).
Pleiteia, liminarmente, o recebimento do
rol de testemunhas apresentado, com a oitiva destas pelo MM. Juízo a quo na
audiência de instrução e julgamento. Alega que o advogado que atuou durante a
lavratura do auto de prisão em flagrante informou que a genitora do paciente
teria documentos e testemunhas a arrolar, indicando seu telefone. Porém, a
Defensoria não teria obtido êxito no contato no número indicado pelo
advogado. Assim, como a Defensoria não teve a oportunidade de se comunicar
com o acusado nem com sua família, na defesa preliminar foram arroladas as
mesmas testemunhas da inicial acusatória e pugnou-se pela eventual
substituição/complementação do rol, sem que o MM. Juízo a quo tenha se
manifestado sobre o pleito, limitando-se a designar a audiência de instrução,
debates e julgamento para a data de 22.09.2020. Contudo, no dia 14.09.2020, a
irmã do paciente indicou as testemunhas a serem ouvidas a apresentou
documentação a demonstrar que o paciente já fez tratamento contra o vício em
entorpecentes e que buscava por estudos para ter uma profissão. Em vista
desses elementos, a douta autoridade apontada como coatora teria indeferido o
pedido de complementação do rol de testemunhas. Invoca ofensa aos princípios
da ampla defesa e do contraditório (fls. 1/10).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 39/42), tendo a douta Procuradoria-Geral da Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
53/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223561-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008272
4
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto, em tese, no dia 09 de janeiro
de 2020, às 14h00min, na Rua Luís Ferrari, quadra 01, bairro Parque das
Nações, cidade de Bauru/SP, trazia consigo, para entrega a consumo de
terceiros 08 porções de cocaína, totalizando 0,91 g (noventa e um centigramas);
e 73 porções de maconha, totalizando 101,69 g (cento e um gramas e sessenta e
nove centigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Convertida a prisão flagrancial em
preventiva (fls. 32/35), o paciente foi regularmente notificado e apresentou
defesa prévia à fl. 97, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas indicadas
na denúncia. Pugnou, ainda, por eventual substituição ou complementação do
rol, remetendo à petição de fl. 79, contendo informação de que a genitora do
paciente teria documentos a fornecer e testemunhas a arrolar. A denúncia foi
recebida, com designação de audiência de instrução, debates e julgamento para
o dia 08.09.2020 (fl. 100), posteriormente redesignada para 22.09.2020 (fls.
121/122). Em 14.09.2020, sobreveio petição da douta Defensoria Pública,
informando que fora contatada por familiares do paciente, que apresentaram
documentação pertinente e indicaram testemunhas a serem ouvidas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223561-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008272
5
audiência; pugnou, assim, pela complementação do rol apresentado (fls.
144/151). A douta autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito, em
termos dos quais se destacam:
“Nos termos do art. 396-A do Código de
Processo Penal, a defesa deve arrolar suas testemunhas na
ocasião da defesa prévia, de modo que o requerimento para
audição das testemunhas arroladas a fls. 144 é
intempestivo, encontrando-se, portanto, precluso o direito
da defesa de arrolar testemunhas [...]. Também não se
pode, ao menos por ora, cogitar da audição das pessoas
arroladas pela defesa como testemunhas do juízo, pois não
se demonstrou, ainda, a imprescindibilidade dessa prova na
busca da verdade real” (fls. 183/185)
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção nesse decidir.
Isso porque, nos termos do artigo 400,
§1o, do Código de Processo Penal, o magistrado é o destinatário das provas a
serem produzidas, sendo a ele facultado o indeferimento daquelas que reputar
“irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.
Assim, da simples leitura do sobredito
dispositivo, extrai-se que, embora tenha o acusado direito à produção de provas
a fim de proporcionar embasamento à respectiva argumentação, cabe ao
magistrado a análise da pertinência desse pedido, assim como do momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223561-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008272
6
adequado para a respectiva produção, em observância ao princípio do livre
convencimento motivado.
A esse respeito, são de consideração,
mutatis mutandis, arestos desta Corte cujas ementas têm o seguinte teor:
“"Habeas corpus". Alegação de cerceamento de
defesa, em razão do indeferimento de exame papiloscópico.
O magistrado pode indeferir a realização de provas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (artigo 400,
par. 1o, do Código de Processo Penal), desde que o faça
fundamentadamente, sem que se divisa cerceamento de
defesa. O juiz, por ser o destinatário das provas e se
encontrar em contato direto com a causa, detém certa
discricionariedade na avalição da necessidade da
produção de determinada prova. Magistrado que
indeferiu de forma fundamentada a realização de exame
papiloscópico. Razoabilidade dos argumentos utilizados na
decisão judicial. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem
denegada.”
(Habeas
Corpus
no
0191666-42.2013.8.26.0000; Relator: Laerte Marrone;
13a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
05.12.2013) (grifei e destaquei).
“HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE PLEITO
DE
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
DE
DEPENDÊNCIA
TOXICOLÓGICA
E
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS
DEFENSIVAS

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO
DECISÃO ATACADA DEVIDAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223561-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008272
7
MOTIVADA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE
OU TERATOLOGIA ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus
2221505-73.2016.8.26.0000; Relator: Nuevo Campos; 10a
Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
01/12/2016)
No mesmo sentido, aresto do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE
DILIGÊNCIAS.
INDEFERIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE
DO
MAGISTRADO.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO DE
PLANO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando a orientação da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de
desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional,
exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Como é
sabido, o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal,
confere ao juiz do processo, destinatário final das provas,
avaliar a necessidade e a conveniência da realização das
diligências requeridas pelas partes, indeferindo aquelas
que se revelem protelatórias ou impertinentes, ou seja, que
no seu entender se mostrem irrelevantes para o deslinde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223561-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008272
8
controvérsia. 3. Diante do quadro delineado pela instância
ordinária, não se vislumbra, primo ictu oculi, nenhuma
ilegalidade nem cerceamento de defesa, visto que o juiz de
primeiro grau indeferiu, motivadamente, a realização das
diligências
pleiteadas
pela
defesa
por
reputá-las
desnecessárias diante do acervo probatório já produzido. 4.
Ainda que o impetrante houvesse trazido elementos
específicos a fim de comprovar a imprescindibilidade das
diligências requeridas, bem como sua capacidade de
infirmar as demais provas dos autos principais, sua
apreciação seria incabível na via estreita do habeas corpus.
5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 308.836/RJ, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, 5a TURMA, julgado em
10/02/2015).
Outrossim, além do r. decisum apresentar
satisfatória fundamentação, é certo que não cabe em sede de habeas corpus a
análise exauriente de matéria fática, relacionada ao mérito da ação penal, sendo
certo que questionamento sobre a produção poderá ainda ser suscitado em
sede de recurso próprio, desde que apresentados elementos de relevância e
comprovado prejuízo ao acusado.
De todo modo, consoante explicitado às
fls. 39/42, quando da análise do pedido liminar deduzido neste writ, ao que se
infere, as testemunhas arroladas não trariam esclarecimento a respeito dos
fatos narrados na denúncia, mas sim de questões referentes à personalidade e
conduta social do paciente, no mesmo sentido da documentação acostada às fls.
152/176, que, aliás, já inclui declarações de próprio punho das 6 (seis)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223561-40.2020.8.26.0000 -Voto no 008272
9
testemunhas arroladas, cujo conteúdo remete aos atributos pessoais do
paciente, ao que consta (fls. 163/168).
Outrossim, conforme bem observado no
respeitável parecer do culto Procurador de Justiça, que adoto como razão de
decidir, “conforme se depreende dos autos originais, a audiência de instrução foi
realizada, com a oitiva das testemunhas arroladas oportunamente pelas partes,
tendo sido, inclusive, Eder colocado em liberdade, de modo que não houve
qualquer prejuízo ao paciente e encerrada a instrução, como bem mencionado
pela própria Defesa, sem qualquer requerimento pela Impetrante com relação a
essa questão, fls. 204/206” (fl. 55 destes autos). Com efeito, não consta do termo
da audiência realizada qualquer insurgência relacionada à produção da prova
testemunhal, o que corrobora a conclusão ora enunciada, no sentido da não
demonstração da imprescindibilidade da prova testemunhal pretendida, tanto
mais quando considerados os estreitos limites de cognição desta ação
constitucional.
Logo, inexistindo constrangimento ilegal
a ser sanado por meio deste remédio constitucional, e sem expressar juízo
terminante sobre o mérito, impõe-se o desacolhimento do pedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora